Tribunal: TJES
Processo: 0012625-70.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012625-70.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN MARTINS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012625-70.2019.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO

157, §2º, INCISO II,
E §2º-A, INCISO I, POR CINCO VEZES,
NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
RECONHECIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
.
QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL
.

2. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO ADOTADA NA CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO STJ. COMETIMENTO DE
CINCO
DELITOS. FRAÇÃO DE
UM
TERÇO PROPORCIONAL. 3.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PENA FIXADA INALTERADA.
5
.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O douto magistrado reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença e acertadamente aplicou a redução de pena do acusado na segunda fase da dosimetria, em “
quantum
” adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo a r. sentença monocrática prolatada neste ponto.
2.
Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos.
(
HC 342.475/RN, ReI. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

No caso dos presentes autos, os apelantes foram denunciados pela prática de cinco roubos, sendo a fração de 1/3 (um terço) aplicada dotada de proporcionalidade e idoneidade.
3
.
A sentença valorou negativamente, de forma idônea e fundamentada as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal.
4.
Inalterada a pena fixada pela r. sentença, incabível se falar em abrandamento do regime prisional inicialmente imposto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012625-70.2019.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal manejada por
WILIAN MARTINS DA SILVA
,
por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de agosto de 2019, por volta da meia-noite, policiais militares, durante realização de operação policial, avistaram o veículo automotor, tipo MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo XRE, de cor PRETA, placa MQX-1477, a qual era conduzida pelo denunciado WILIAN, tendo em sua garupa a pessoa de WELTON “de tal”, tendo sido dada ordem de parada, o qual desobedeceu, tendo empreendido fuga.

Consta que no momento da fuga, o denunciado WILIAN veio a desequilibrar-se, tendo caído, porém, foi o mesmo alcançado e detido pelos referidos policiais militares, porém, o comparsa do mesmo, de nome WELTON DE TAL, conseguiu empreender fuga, tendo corrido em direção a BR 262, localizada próximo àquele local.

Consta que em poder do denunciado WILAN foram apreendidos diversos bens e objetos frutos de roubo, conforme descrito na denúncia de fls. 1/10.

Em suas razões recursais, suscitou a defesa (I) reconhecimento da confissão espontânea e a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ; (II) Reforma da dosimetria da pena em relação ao aumento desproporcional em relação à continuidade delitiva, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal; e, por fim, (III) abrandamento do regime prisional.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, pleiteia a defesa de que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal, requerendo, para tanto, a desconsideração da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico que o douto magistrado reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença e acertadamente aplicou a redução de pena do acusado na segunda fase da dosimetria, em “
quantum
” adequado e proporcional, não merecendo, ao meu sentir, qualquer reparo a r. sentença monocrática prolatada neste ponto.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena em razão da fração adotada pelo douto magistrado no que se refere à continuidade delitiva, entendo não merecer reparos a r. sentença monocrática. Explico.

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos.
(
HC 342.475/RN, ReI. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

No caso dos presentes autos, noto que os apelantes foram denunciados pela prática de

cinco
roubos
, sendo condenado por cinco deles, sendo a fração de 1/3 (um terço) aplicada dotada de proporcionalidade e idoneidade. Nesse sentido:

2. O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Nesse sentido: AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). 3. Remanescendo 67 condutas delituosas não fulminadas pela prescrição, cabível a manutenção do aumento de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.493/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, de plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença valorou negativamente, de forma idônea e fundamentada as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal.

Neste sentido:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

Por fim, saliento que, inalterada a pena fixada pela r. sentença, incabível se falar em abrandamento do regime prisional inicialmente imposto.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)